Tribunal: TJSP
Processo: 0006394-47.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006394-47.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante PAULO
CESAR PACHECO LEITE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006394-47.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Voto no 50.069
Agravo em Execução no 0006394-47.2020.8.26.0026
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de BAURU - DEECRIM 3a RAJ
Agravante: PAULO CESAR PACHECO LEITE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Paulo
Cesar
Pacheco
Leite
interpôs
o
presente agravo (fls. 1-6) contra decisão do Juízo da Unidade
Regional do DEECRIM 3a RAJ (fls. 24-26), que indeferiu pedido de
retificação de cálculo de pena, considerando aplicável o percentual de
60%, conforme o disposto no art. 112, VII da LEP, com a redação
dada
pela
Lei
13.964/2019,
aplicável
a
quaisquer
presos
reincidentes. Argumenta, a defensora pública, que a alteração
legislativa, por ser mais benéfica ao réu, deve retroagir, e como o
percentual de 60% (inciso VII do art. 112) só se aplica aos casos de
reincidência específica, no caso destes autos deve ser observado o
percentual de 40% (inciso V).

Foi apresentada a contraminuta (fls. 31-34).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento do agravo (fls. 47-51).
É o relatório.
Conforme se observa dos documentos
juntados às fls. 14-15, a condenação anterior, ensejadora da
reincidência, decorre de crime de tráfico privilegiado, que não é
considerado
hediondo,
consoante
entendimento
do
STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006394-47.2020.8.26.0026 -Voto no
3
Sobreveio nova condenação, às penas de 7 anos de reclusão, por
crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
O cálculo, cuja retificação se busca (fl.
16), considerou o lapso de 3/5, ou seja, 60% do cumprimento da
pena do crime hediondo, para fins de progressão de regime.
Entretanto, aPorém, assistessiste razão à
combativa defensora, senão vejamos. A Lei no 13.964, de
24.12.2019, revogou, expressamente, o §2o do art. 2o da Lei
8.072/1990 e alterou os lapsos datemporais para progressão de
regime previstos na LEP, nos seguintes termos:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade
será executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado.” (sublinhei)
Na hipótese dos autos, como o crime
anterior, cometido pelo agravante, não é hediondo, o inciso VII
não se lhe é aplicávelaplica, porquanto sua incidência cinge-se
aos casos de “reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”, ou seja, crime hediondo ou equiparado antes e
crime da mesma natureza, depois.”.
Considerando a aparente ausência de
previsão legal para o caso de condenados pela prática de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006394-47.2020.8.26.0026 -Voto no
4
hediondo e que sejam reincidentes porem crimes anteriores não
hediondos, de rigor a aplicação do inciso V daquele artigo,
resultante da interpretação mais benéfica ao réu, a qual
condiciona a progressão ao cumprimento de 40% da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário (em crime hediondo).
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o
STJ em caso análogo, no julgamento do HC 533016 MG
2019/0273389-3, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
publicado DJ 31.3.2020:
“(...) Assim, como não é crime hediondo,
não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da
LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o
executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime
hediondo) (...) Também não deve incidir a fração de 3/5, do
anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena
para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez
que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo
considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
(...). Para a progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de
Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena,
acima mencionada, porque embora revogada pela nova lei
(13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto
na Lei de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada. (...).”
Destarte,
considerando
a
regra
da
retroatividade penal mais benéfica, o cálculo para benefícios deve
ser retificado considerando a fração prevista no art. 112, V da
LEP - 40% - aplicável aos réus primários em crime hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006394-47.2020.8.26.0026 -Voto no
5
Para tais fins, acolhe-se o agravo.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
agravo de Paulo Cesar Pacheco Leite, para determinar a
retificação no cálculo da pena, nos termos do art. 112, V da LEP.
Figueiredo Gonçalves
relator